Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-68.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003996-68.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI (JUSTIÇA GRATUITA) e LARA
FERNANDA
MOBRIZI
GABRIGNA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA - UNIMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003996-68.2016.8.26.0344/50000 - Voto no 3356
2/6
amb
Embargos de Declaração Cível no 1003996-68.2016.8.26.0344/50000
Embargantes: Aline Cristina Okubara Crepaldi e Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna
Embargado: Associação de Ensino de Marília Ltda - Unimar
Comarca: Marília - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Luís Cesar Bertoncini
Número de origem: 1003996-68.2016.8.26.0344
VOTO No 3356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição

Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

Insurgência recursal desvirtuada
Embargos de declaração
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Aline Cristina
Okubara Crepaldi e Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna contra acórdão que, nos autos de ação
revisional de mensalidade cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de
Associação de Ensino de Marília Ltda Unimar, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelas ora embargantes, reconhecendo que o reajuste de mensalidade promovido
pela embargada atende aos critérios legais.
Alegam, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões,
contradições e erros. Afirmam, neste sentido que, ao contrário do que restou decidido na
apreciação da apelação, a universidade recorrida promoveu propaganda enganosa acerca do
valor das mensalidades do curso de medicina. Sustentam que a prova pericial confirmou a
ocorrência de reajustes diferenciados para alunos ingressantes no curso em 2013 e 2014,
que se revelaram abusivos e desproporcionais aos custos. Ressaltam que a única planilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003996-68.2016.8.26.0344/50000 - Voto no 3356
3/6
amb
válida é aquela juntada as fls. 90, isto diante da falta de assinatura das demais. Aduzem que
o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela Unimar comprometendo-se a não
mais aplicar reajustes e descontos diferenciados configurou confissão extrajudicial
expressa.
A embargada se manifestou as fls. 109/149.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Importante esclarecer, inicialmente, que os embargos de
declaração se destinam à integração do julgado e não a sua substituição.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e corrigir erro material.
Não obstante, as embargantes em suas razões não expõem qualquer
dos vícios mencionados, buscando, em verdade, rediscussão da matéria, descompassada
dos pressupostos autorizadores para excepcional manejo desta via integrativa.
O c. Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, já decidiu que:
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido” (EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, o acórdão em questão reconheceu que a embargada
atendeu ao dever de informação, inexistindo, assim, propaganda enganosa. Isto na medida
a mensalidade do curso de medicina constava do edital do vestibular para ingresso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003996-68.2016.8.26.0344/50000 - Voto no 3356
4/6
amb
2014, bem como em informativo entregue aos vestibulandos após a realização da prova.
Reconheceu-se, ademais, que as planilhas de gastos anexadas pela
embargada poderiam ser admitidas com elementos de prova, na medida em que
devidamente submetidas ao contraditório, além de se verificar que, conforme concluiu o
perito judicial, a planilha juntada as fls. 90 a única válida segundo as embargadas não
se prestava ao cálculo do reajuste de mensalidade. Isto porque, conforme constou do
acórdão (fls. 3241),
“(...) o percentual existente entre os valores demonstrados da tabela não
representa o reajuste de mensalidades porque as grandezas comparadas são
diferentes. A coluna “ano base” dispõe sobre os custos efetivamente ocorridos
em entre janeiro e junho de 2013, ao passo que a coluna “ano de aplicação”
prevê os custos estimados para 2014. De acordo com o experto cálculo correto
do reajuste deve ser feito comparando-se as previsões de custos para 2013 e
2014.”
Da análise da prova pericial, o concluiu-se, ademais, que “o
reajuste das mensalidades esteve amparado na variação de despesas a título de pessoal e
de custeio, em conformidade com o que determina a Lei 9.870/1999” (fls. 3423).
Conforme se verificou, os reajustes de mensalidade aprovadas pelo
conselho universitário entre os anos de 2013 e 2016 foram sempre inferiores aos custos
orçados por aluno. E, a partir do valor base estipulado da mensalidade, inclusive inferior
aos custos orçados, foram estabelecidos descontos de pontualidade diferenciados para cada
um dos termos.
Assim, não obstante a diferença de descontos concedidos possa
eventualmente ter implicado em mensalidades diversas para cada um dos termos, os
reajustes observaram a variação de despesas a título de pessoal e de custeio.
Desta forma, embora o perito judicial tenha reconhecido que os
descontos para cada um dos termos não eram proporcionais à variação de custos, a
exigência legal se refere aos reajustes, isto é, são os reajustes que devem observar a
variação de custos. E a instituição educacional logrou comprovar que a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003996-68.2016.8.26.0344/50000 - Voto no 3356
5/6
amb
variação de custos de pessoal e de custeio aptas a ensejar o aumento das mensalidades.
Sendo assim, não podem ser reputados abusivos os reajustes
promovidos pela instituição de ensino, isto conforme entendimento adotado por esta Corte
em casos que envolvem a mesma questão fática, como observado no acórdão embargado.
Destaque-se, além disso, que os reajustes em discussão não foram
abrangidos pelo TAC mencionado pela embargante, que passou a vigorar a partir do ano de
2016, e, portanto, não importou em confissão extrajudicial da parte contrária, já que não
teve por objeto fatos pretéritos.
Assim, da análise alegações deduzidas pelas embargantes, conclui-
se que objetivam, na realidade, a rediscussão do tema, com efeito modificativo, o que se
mostra, contudo, inadmissível, pois a providência de caráter infringente não está
determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor.
Vale lembrar a lição do Ministro RAUL ARAÚJO, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 07.12.2016:
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022),
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não
concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o
conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão,
mas de inconformismo da parte com o julgamento”.
Assim, não havendo na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte das embargantes, incabível
a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
Por derradeiro, não prospera o pedido da parte embargada de
aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003996-68.2016.8.26.0344/50000 - Voto no 3356
6/6
amb
porque não está demonstrada a intenção protelatória das embargantes. Embora se
reconheça a ausência pressupostos específicos elencados no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, isto não configura, por si só, manifesta intenção protelatória da parte.
3. Em face do exposto, rejeita-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator